Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723939-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO DE MOURA AGRAVADO: ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL, ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL, ALEXANDRE CASSANELLO DO AMARAL, AUGUSTO CASSANELLO DO AMARAL, FLAVIO CASSANELLO DO AMARAL, MAURICIO CASSANELLO DO AMARAL, A. B. B., MARC BENAYON DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA RIBEIRO DE MOURA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos da ação de inventário e partilha (Processo no 0001310-53.2016.8.07.0020), ajuizada pela agravante em face do ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL e outros, indeferiu a inclusão de eventuais quantias depositadas em contas no exterior, em nome do de cujus, por ausência de comprovação de que elas existiam ao tempo da abertura da sucessão (ID 92554761 , dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27603697), a agravante sustenta que o Juízo a quo foi omisso, quando: a) nada discorreu sobre o extrato da conta bancária no 1050222, do RBC (Royal Bank of Canada – Agência Suíça) datado de 08/03/2016, e nem fez menção à declaração do RBC que confirma os U$D456.575,05, existentes e depositados na referida conta; b) ignorou os documentos 01 a 05, que são declarações acostadas à Petição ID 91148549, consistentes em provas irrefutáveis das antecipações da legítima feitas pelo autor da herança a alguns dos seus herdeiros. Defende, assim, que foi comprovada a existência do crédito ao tempo da abertura da sucessão. Tece considerações sobre a injustiça em se partilhar a casa em que atualmente reside, sem se levar em consideração essa quantia em espécie, existente no exterior. Pede, ao final, que a partilha seja realizada da forma sugerida na planilha ID 88971008, dos autos originários, inclusive com a expedição de carta rogatória endereçada ao Juízo competente da jurisdição internacional, a fim de que sejam fornecidas maiores informações (extratos bancários) relativas à conta mencionada, entre a data do óbito – 11/05/2016 – até a presente data. Junta documentos, inclusive guia de recolhimento de custas (ID 27603698 a 27605359). No despacho de ID 27650914, determinei a intimação da agravante, a fim de que se manifestasse quanto à admissibilidade do recurso, tendo em vista que a ciência da decisão agravada foi registrada em 27/05/2021, mas a interposição do agravo, perante o Juízo competente, somente ocorreu em 25/07/2021. Na manifestação de ID 27756564, a agravante narra ter ocorrido um equívoco, pois protocolou o agravo de instrumento nos autos de origem, na data de 15/06/2021 (ainda dentro do prazo recursal). E que, por estranhar a demora em obter um pronunciamento judicial (advindo, sobretudo da inércia do órgão a quo, que deveria ter remetido o feito ao Tribunal), resolveu interpor o agravo de instrumento, diretamente no tribunal, em 25/07/2021, para que este Relator tivesse ciência do ocorrido. Pede, ao final, o conhecimento do recurso, por se encontrar tempestivo, ainda que o peticionamento tenha ocorrido na origem. Relatados, decido. Em que pesem os argumentos da agravante, o recurso é intempestivo. A decisão recorrida foi proferida em 25/05/2021 (ID 92694884), tendo a agravada registrado a ciência em 27/05/2021; contudo, o agravo de instrumento foi interposto nesta instância recursal apenas em 25/07/2021, ou seja, quando estava exaurido o prazo previsto no art. 1.070 do CPC. Logo, tendo em vista que a tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade do recurso, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, por manifesta intempestividade, a teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 30 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator